Tribunal: TJES
Processo: 5006212-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5006212-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: POSTO MILENIUM LTDA.

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S. A.

RELATOR:
Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
PEDIDO EXPRESSO DE INCLUSÃO DAS EMPRESAS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
DECISÃO EXTRA PETITA OU ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA
.
RECURSO
desprovido
.

1.
A interpretação do pedido, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, deve considerar a postulação em sua totalidade, observando o princípio da boa-fé. Conforme o entendimento do STJ, o pedido da ação não se limita ao que foi formalmente requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial.

2.
No caso concreto, o agravado formulou pedido expresso de inclusão das empresas agravantes no polo passivo da execução, indicando, na petição inicial, a confusão patrimonial entre as empresas e os executados, além da existência de um grupo econômico, elementos que justificam a desconsideração da personalidade jurídica.

3.
A decisão não configura julgamento
ultra petita
ou
extra petita
, uma vez que a inclusão das agravantes no polo passivo reflete um pedido claro e devidamente fundamentado na petição inicial.

4.
A desconsideração da personalidade jurídica sem a instauração de incidente é admissível quando há prova suficiente de confusão patrimonial e desvio de finalidade, conforme constatado nos autos por meio da documentação apresentada, em conformidade com o art. 134 do CPC.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006212-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO MILENIUM LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5006212-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: POSTO MILENIUM LTDA.

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S. A.

RELATOR:
Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
PEDIDO EXPRESSO DE INCLUSÃO DAS EMPRESAS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
DECISÃO EXTRA PETITA OU ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA
.
RECURSO
desprovido
.

1.
A interpretação do pedido, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, deve considerar a postulação em sua totalidade, observando o princípio da boa-fé. Conforme o entendimento do STJ, o pedido da ação não se limita ao que foi formalmente requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial.

2.
No caso concreto, o agravado formulou pedido expresso de inclusão das empresas agravantes no polo passivo da execução, indicando, na petição inicial, a confusão patrimonial entre as empresas e os executados, além da existência de um grupo econômico, elementos que justificam a desconsideração da personalidade jurídica.

3.
A decisão não configura julgamento
ultra petita
ou
extra petita
, uma vez que a inclusão das agravantes no polo passivo reflete um pedido claro e devidamente fundamentado na petição inicial.

4.
A desconsideração da personalidade jurídica sem a instauração de incidente é admissível quando há prova suficiente de confusão patrimonial e desvio de finalidade, conforme constatado nos autos por meio da documentação apresentada, em conformidade com o art. 134 do CPC.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5006212-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: POSTO MILENIUM LTDA.

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S. A.

RELATOR:
Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

VOTO

S
enhor Presidente.
O art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que
“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo”
(
STJ,
AgInt no REsp 1.708.683/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/3/2019).

O
agravado
ajuizou a ação de execução extrajudicial contra Posto Itaparica F1 L
tda
., Aquila Silva Cortes e Ailton Cortes de Souza,
alegando
que
as
empresas Posto Milenium
L
tda
.
e Posto SW
L
tda
.,
deve
ria
m fazer parte do polo passivo da execução,
sob o argumento
de que tais empresas fazem parte de um grupo econômico administrado pelos mesmos sócios Ailton e Aquila.

O Juízo de 1º Grau incluiu as empresas Posto Milenium Ltda., ora agravante, e Posto SW Ltda. no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, fundamentando a decisão no entendimento de que, no que tange à desconsideração da personalidade jurídica, restou demonstrada a existência de sócios em comum, o mesmo ramo de atividade e vínculos patrimoniais entre as empresas, evidenciando-se clara confusão patrimonial, conforme a documentação anexada aos autos.

Nos presentes autos, o Juízo consignou a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, nos termos do art. 134 do CPC, ante a comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento das obrigações pactuadas.

Embora o agravado não tenha requerido expressamente a citação da agravante no capítulo específico dos pedidos, fundamentou e solicitou a inclusão da recorrente no polo passivo da ação de execução extrajudicial em tópico específico da petição inicial (cópia – ID 8326212)
,
vejamos
:

“
II – DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO

a) DO CABIMENTO DO PEDIDO SEM INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE

[...]

Assim, visando assegurar a celeridade deste processo, garantindo ao Exequente agilidade na recuperação de seu crédito, requer que seja analisado o pedido de desconsideração feito nesta inicial, sem necessidade de instauração de incidente, em razão da fraude que será demonstrada a seguir.

[...]

b) DA NECESSIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

[...]

São evidentes os subterfúgios utilizados pelos sócios, que estão se valendo de grupo econômico para omitir o patrimônio da empresa executada, sendo medida de direito o deferimento da inclusão das empresas supramencionadas da qual se constatou a confusão patrimonial e o desvio de valores da conta da Executada para tais empresas.

Desta feita, diante da comprovação da confusão patrimonial entre a Executada e as empresas investigadas, requer-se a inclusão das empresas (1) POSTO MILENIUM LTDA.
, cadastrada no CNPJ n°. 05.534.879/0001-75, com sede fiscal na R VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, 1080, CEP 29.800-000, BAMBE, BARRA DE S
Ã
O FRANCISCO/ES
e (2) POSTO SW LTDA,
CNPJ 04.632.839/0001-01, com sede fiscal na AV R DESEMBARGADOR FARIAS SANTOS, 296, CEP 29.843-000, CENTRO, VILA PAVAO/ES;
no polo passivo da presente demanda, para que respondam solidariamente pelo objeto deste litígio
, como medida de direito.

[...]

c) DA CONFUSÃO PATRIMONIAL:

[...]

Assim, dúvidas não há quanto à existência da confusão patrimonial entre a empresa executada e as empresas supramencionadas, devendo serem incluídas de imediato no polo passivo nos autos em destaque, como responsáveis solidárias pelo débito em aberto, tendo em vista o evidente desvio de finalidade e a confusão patrimonial perpetrada, medida que se requer.” -
destaquei

D
essa forma,
tendo havido
pedido expresso
para

inclusão da agravante no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial originária
, não há
que se
falar em decisão
extra petita
ou
ultra petita
.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça
discorre que
:

“
A
DMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO NÃO CADASTRAMENTO NO PIS /PASEP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 9º, I, DA LEI 7.998/90.LEI 7.859/89 FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

IV.
A aferição da ocorrência de julgamento
ultra petita
dá-se com base na interpretação lógico-sistemática de todo o pedido inicial, e não apenas de tópico específico, relativo aos pedidos. Assim, na forma da jurisprudência do STJ, 'não ocorre julgamento
ultra petita
se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial'
( STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2013). (...)”

(
TJ,
AgInt no AREsp 1000484/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017) -
destaquei

Por essas razões,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)